Tribunal: TJMT
Processo: 1011977-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011977-23.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT (TERCEIRO INTERESSADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.909/0001-54 (REU), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO N. 178/2017 DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – MAJORAÇAO DE TRIBUTO (IPTU E ITBI) POR DECRETO MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE LEI FORMAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não pode um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis do Município e, via de consequência, majorar o IPTU e o ITBI, sem observar o processo legislativo, por afronta ao artigo 150, inciso I, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE ÓRGÃO ESPECIAL - DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1011977-23.2022.8.11.0000

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face do Decreto n. 178, de 27 de dezembro de 2017, do Município de Guarantã do Norte, que dispõe sobre
“os novos valores da planta genérica do Município de Guarantã do Norte”
.

O autor da ação sustenta que, em decorrência da edição do referido decreto, houve a majoração de quase 200% (duzentos por cento) do valor venal dos imóveis do Município, o que refletiu no consequente acréscimo do Imposto Predial Territorial (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Aduz, nesse contexto, que o Decreto n. 178/2017 padece de inconstitucionalidade formal,
“por majorar base de cálculo do IPTU (valor venal do imóvel), trazendo novo valor de metro quadrado do bem, sem o devido processo legislativo”
.

Em suas razões, colaciona precedentes do STF, STJ e deste Tribunal de Justiça, assegurando que o reajuste do valor venal de imóveis, para efeito de cálculo de IPTU, deve ser realizado somente mediante lei em sentido formal.

Requer a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade do Decreto n. 178/2017, do Município de Guarantã do Norte, por violar ao disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Estadual.

Não houve pedido de medida cautelar.

O Município de Guarantã do Norte, nas informações, pretende seja a ação julgada improcedente, haja vista que o Município possui legitimidade para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme estabelecido no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal (Id.: 139468181).

A Câmara do Município de Guarantã do Norte, nas informações, afiança que, dentro da ordem constitucional,
“a competência tributária municipal, além dos elementos autorizativos pela Constituição da República, consiste na arrecadação de tributos para os cofres públicos, sendo resultante deste poder de arrecadar da competência impositiva na Lei Maior”
.

Afirma que a norma está amparada na capacidade legislativa do Município e visa tão somente a complementar o Código Tributário do Município e, por essa razão, requer seja a ação julgada improcedente (Id.: 139492663).

O Subprocurador-Geral de Justiça assegura que a forma escolhida pelo Município para realizar a regulamentação – decreto municipal – não está em sintonia com o disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Estadual.

Garante que o decreto, ao elevar o preço do metro quadrado de terro padrão,
“provocou uma elevação no valor venal dos imóveis e, consequentemente, também impulsionou, ainda que involuntariamente, o montante que deverá ser pago a título de IPTU e ITBI”
.

Ao final, reitera os termos da inicial e pugna pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, com a declaração de inconstitucionalidade do Decreto n. 178/2017, por afronta ao artigo 150, inciso I, da Constituição Estadual (Id.: 142500654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta de inconstitucionalidade em face do Decreto n. 178, de 27 de dezembro de 2017, do Município de Guarantã do Norte, que dispõe:

DECRETO N.o 178/17 de 27/12/2017

“DISPÕE SOBRE OS NOVOS VALORES DA PLANTA GENÉRICA DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ÉRICO STEVAN GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,

CONSIDERANDO OS ARTIGOS DE 113 A 116 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 257/2017 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017;

DECRETA:

ARTIGO 1o - Ficam definidos os valores unitários por metro quadrado de terreno constante na Planta Genérica de Valores do Município de Guarantã do Norte – MT, para o exercício de 2018, conforme listagem e tabela constante no anexo único, incluso e parte integrante deste decreto.

ARTIGO 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte/MT, aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de 2017.

Assegura que o Município não poderia, por decreto, regulamentar a majoração da base de cálculo do IPTU (valor venal do imóvel), trazendo novo valor ao metro quadrado do bem, sem o devido processo legislativo.

Infere-se dos autos, que o chefe do Executivo do Município de Guarantã do Norte, por meio do Decreto n. 178/2017 passou a adotar, a partir de 2018, novos valores da planta genérica do Município, com base em tabela anexa integrante, utilizando como referência para o cálculo somente a classificação aleatória da localização dos imóveis por região, com a consequente majoração da base de cálculo do IPTU e do ITBI.

Destarte, é nítido o vício que compromete a eficácia da norma jurídica – majoração de tributos (IPTU e ITBI) por decreto municipal – por afronta ao princípio da reserva legal, em descumprimento ao disposto no artigo
150, inciso I, da Constituição Estadual.

Sob a perspectiva constitucional, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm censurado o aumento do valor venal dos imóveis, por meio de decreto municipal.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. IPTU. REAJUSTE DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS. DECRETO MUNICIPAL. INVIABILIDADE. O acórdão impugnado mostra-se coerente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao decidir que a atualização do valor venal de imóveis, para efeito de cálculo do IPTU, deve ser feita somente mediante lei em sentido formal, sendo inviável por meio de decreto do prefeito. Precedentes: AGRAG 176.870 e RE 234.605. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 346226 AgR, Relator(a): Ellen Gracie, Primeira Turma, julgado em 03/09/2002, DJ 04-10-2002 PP-00110 EMENT VOL-02085-06 PP-01207).

“Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido”. (STF, RE 648245, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-038 DIVULG 21-02-2014 PUBLIC 24-02-2014).

“TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária. 2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2o, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária." Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no AREsp 66.849/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 14/12/2011).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte há muito se firmou no sentido de que a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, exceto nos casos de simples atualização monetária, o que exceder disso é aumento de carga tributária e só pode resultar de lei. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp: 978325 MG 2007/0005251-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/4/2009).

3. Preliminar rejeitada. Concessão da liminar para suspender a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano referente ao ano de 2013, aferido com base no Decreto impugnado.

(N.U 0078445-98.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/11/2013, Publicado no DJE 07/05/2014).

Logo, o decreto municipal que atualizou o valor venal dos imóveis do Município, por meio de mapa genérico de valores, utilizando a classificação aleatória da localização dos imóveis, e promoveu o aumento do valor dos impostos acima dos índices inflacionários, reveste-se da pecha da inconstitucionalidade formal, por ofensa ao disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Estadual, que disciplina que somente por lei, em sentido formal, é permitido aumentar tributo.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional o Decreto Municipal n. 178/2017, que dispõe sobre os novos valores da planta genérica do Município de Guaratã do Norte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023